Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado.
2. O descredenciamento de unidade hospitalar é possível, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 17 da Lei n. 9.656/1998, quais sejam, a prévia comunicação aos usuários e à Agência Nacional de Saúde, bem como à substituição por entidades e profissionais equivalentes.
3. As operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados. O consumidor não pode ser obrigado a tolerar uma diminuição da qualidade dos serviços colocados à sua disposição quando contratados.
4. Apelação desprovida.